Tribunal: TJSP
Processo: 1021023-40.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Prestadora de serviço de estética corporal. Máquina de bronzeamento artificial. Preliminar de incompetência do juízo afastada. Livre iniciativa. Resolução 56/09 da ANVISA. Sentença proferida no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, pela 24a Vara Federal de São Paulo, em ação ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Prestadora de serviço de estética corporal. Máquina de bronzeamento artificial. Preliminar de incompetência do juízo afastada. Livre iniciativa. Resolução 56/09 da ANVISA. Sentença proferida no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, pela 24a Vara Federal de São Paulo, em ação ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo contra a ANVISA, declarou a nulidade da RDC no 56/09 e assegurou à categoria ou classe profissional representada pelo Sindicato (e não apenas aos seus filiados), no âmbito de abrangência de sua atuação, o livre exercício da profissão. Decisão que deve subsistir enquanto perdurarem os efeitos da sentença proferida em ação coletiva. Recurso não provido, com observação.